Tribunal: TJMT
Processo: 1001047-66.2021.8.11.0036
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001047-66.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALECIO NARCIZO FURQUIM - CPF: 013.905.001-95 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 826.701.021-15 (APELANTE), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA (APELANTE), PABLO GOMES RODRIGUES - CPF: 062.518.831-46 (APELANTE), AMANDA SANTOS DA SILVA - CPF: 031.427.241-09 (ADVOGADO), NAIARA SILVA BICALHO - CPF: 008.231.171-46 (ADVOGADO), BRUNO MENDES LINS - CPF: 017.520.291-51 (APELANTE), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), COSME BOLONHA GONSALVES (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEIR RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 023.315.131-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 033.774.469-66 (VÍTIMA), ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 826.701.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO GOMES RODRIGUES - CPF: 062.518.831-46 (TERCEIRO INTERESSADO), KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 090.590.051-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GIMENES MOTA REZENDE - CPF: 043.351.341-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001047-66.2021.8.11.0036

APELANTE: ALECIO NARCIZO FURQUIM, BRUNO MENDES LINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II E V, §2º-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA IDÔNEO – RATIFICADO PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS – CONFISSÃO DO CORRÉU – AGENTE QUE AUXILIOU O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA – PARTICIPAÇÃO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA A EXCLUSÃO – INVIABILIDADE – APREENSÃO PRESCINDÍVEL – DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE CONFIRMA O EMPREGO DO ARTEFATO – CIRCUNSTÂNCIA DE NATUREZA OBJETIVA – MAJORANTE MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DO JUÍZO – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – CONCURSO DE MAJORANTES – EMPREGO NA PRIMEIRA FASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO DEVIDAMENTE VALORADA – TERCEIRA FASE – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO MAIS GRAVE – PENAS REDIMENSIONADAS – INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – EFEITOS ESTENDIDOS AO CORRÉU NÃO APELANTE –
RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas.

Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa

Não é necessária a apreensão ou perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova.

Em crimes cometidos em concurso de pessoas, mesmo que somente um dos agentes porte a arma de fogo, a causa de aumento de pena se estende para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tal circunstância é de natureza objetiva (STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019).

Havendo pluralidade de majorantes, é idônea a utilização das majorantes sobressalentes para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a mais grave na terceira fase, como causa de aumento.

A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001047-66.2021.8.11.0036

APELANTE: ALECIO NARCIZO FURQUIM, BRUNO MENDES LINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de
Alécio Narcizo Furquim
e
Bruno Mendes Lins
, contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, para o fim de:

(i.)
absolver
os réus
Alexandre Alves da Silva
e
Kethony Rafaela Barbosa de Oliveira
, da prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I), nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal;

(ii.)
condenar
o apelante
Alécio Narcizo
à pena de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 61 (sessenta e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I);

(iii.)
condenar
o apelante
Bruno Mendes
à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 75 (setenta e cinco) dias-multa, pela prática pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I);

(iv.)
condenar
o réu
Pablo Gomes Rodrigues
à pena de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 61 (sessenta e um) dias-multa, também pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I).

Devidamente intimado, o réu
Pablo Gomes
não interpôs recurso de apelação.

A defesa de
Alécio Narcizo
sustenta a absolvição, por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a desclassificação para o crime de receptação (CP, art. 180,
caput
). Se mantida a condenação, postula a revisão da dosimetria da pena (id. 188703176).

Por sua vez, a defesa do apelante
Bruno Mendes
almeja a absolvição, diante de suposta fragilidade das provas. Subsidiariamente, questiona a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo. Por fim, postula a revisão da dosimetria, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena (id. 175634196).

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 179678650 e 189298162).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo e, de ofício, seja corrigida a dosimetria da pena dos apelantes
Alécio Narcizo Furquim
e
Bruno Mendes Lins
e do corréu
Pablo Gomes
(id. 192586180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001047-66.2021.8.11.0036

APELANTE: ALECIO NARCIZO FURQUIM, BRUNO MENDES LINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As defesas postulam, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o crime de receptação. Alternativamente, defendem a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e a revisão da dosimetria da pena.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 06 de novembro de 2021, no início da tarde, na Rodovia MT 130, nas proximidades do Km 68, neste município de Poxoréu/MT, os denunciados PABLO GOMES RODRIGUES, ALEXANDRE ALVES DA SILVA, ALÉCIO NARCIZO FURQUIM, KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA e BRUNO MENDES LINS, agindo em concurso de pessoas, mediante emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, e com restrição de liberdade da vítima Mauro Bueno de Oliveira, subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistentes em um caminhão trator DAF – Placa: QCY-5E61, dois semirreboques RANDON Placas: OAW-6E82 e OAW-6E72, a carga de aproximadamente 48 (quarenta e oito mil) quilos de ureia e a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Ressoa do caderno investigativo, que nas circunstâncias de tempo e local encimadas a vítima realizava o transporte de carga de ureia com destino à cidade de Paranatinga/MT, oportunidade em que fora interceptado pelos denunciados, que estavam em uma caminhonete Chevrolet S-10, de cor preta e placa: DTU-9733.

Consta que a vítima foi rendida por dois homens, um deles armado com uma pistola, oportunidade em que o ofendido foi obrigado a deitar no assoalho do caminhão; enquanto os primeiros assaltantes tomaram a condução do veículo, os outros criminosos (um casal) seguia a carreta com uma caminhonete. Após alguns minutos, os assaltantes obrigaram a vítima a entrar na caminhonete; despediram-se dos comparsas que assumiram a condução do caminhão e seguiram em região a uma mata fechada, onde amarraram Mauro Bueno de Oliveira em uma árvore.

Consta que o ofendido ficou amarrado por horas, sendo que ao anoitecer, o denunciado BRUNO saiu para comprar umas marmitas e um litro de pinga, deixando a vítima com o comparsa (que não foi localizado). Tem-se que durante um descuido, o ofendido conseguiu se soltar, fugiu e buscou socorro em uma fazenda, oportunidade em que a polícia foi acionada. Em diligências, uma equipe da Polícia Militar de Poxoréu logrou êxito em localizar o denunciado BRUNO, no veículo S-10 utilizado no crime e nas proximidades do local em que a vítima foi amarrada, bem como trazia consigo marmitas e um litro de pinga.

Ressoa que, em aprofundamento as investigações, uma equipe da Polícia Militar conseguiu localizar caminhão e os semirreboques em uma propriedade rural, denominada “Fazenda Cinelândia”, já na cidade de Guiratinga; bem como os denunciados PABLO, ALEXANDRE, ALÉCIO e KETHONY estavam realizando o descarregamento da carga de ureia.

Insta consignar que o denunciado PABLO confessou que receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pela empreitada criminosa. Lado outro, tem-se que a vítima Mauro o reconheceu PABLO como sendo um dos assaltantes que o renderam e tomaram a condução do caminhão; bem como reconheceu BRUNO como sendo o condutor da caminhonete Chevrolet S10, de cor preta e placa: DTU-9733. [...] (
sic
do id. 162082553).

Da absolvição de
Bruno Mendes
:

A defesa de
Bruno Mendes
argumenta que as provas dos autos não ilustram, com a certeza necessária, sua participação no crime em análise. Arremata que a condenação é fruto de meras suposições, decorrentes dele ser proprietário de uma caminhonete S10, de cor preta, e
“estar em lugar errado na hora errada”
(
sic
).

Durante a fase inquisitiva, a vítima
Mauro Bueno de Oliveira
descreveu que, por volta das 11h40, conduzia sua carreta com 48 (quarenta e oito) toneladas de ureia com destino à Fazenda Centro América, no município de Paranatinga, quando uma caminhonete preta atravessou à frente de seu caminhão, forçando-a a parar. Relatou que alguns criminosos desceram do veículo armados e anunciaram o roubo, tendo o corréu
Pablo Gomes
assumido a direção da carreta, enquanto terceiro não identificado permanecia ao seu lado, empunhando a arma de fogo em sua direção.

Detalhou que, mais a frente, foi obrigado a entrar na caminhonete e levado para uma mata, onde foi amarrado e, após permanecer por horas no local, conseguiu fugir e buscar ajuda em uma fazenda próxima. Narrou que, com a chegada dos policiais, foi conduzido à delegacia e, no trajeto, encontraram com uma guarnição da polícia, que abordava o apelante
Bruno Mendes
, instante em que o reconheceu como o autor do delito, bem como identificou a caminhonete por ele conduzida.

Confira-se a íntegra das declarações da vítima:

[...] QUE a vítima afirma que trabalha para a empresa GEVER TRANSPORTE; QUE na data de ontem (06/11/2021) por volta das 13:00hrs, a vítima estava indo de Rondonópolis para Fazenda Santa América, município de Paranatinga, carregado com ureia; QUE quando estava trafegando na MT 130, KM 68, no município de Poxoréu, quando de repente, uma camionete de cor preta , modelo S10 , com três homens e uma mulher, entrou na sua frente; QUE a vítima desviou e novamente o veículo entrou na sua frente, até que a vítima parou a carreta, momento que dois dos suspeitos, um de posse de uma arma, anunciou o assalto, rendeu a vítima e tomou a direção do veículo; QUE conduziram a carreta até Poxoréu, em seguida ficaram uns 10 minutos e depois retornaram novamente, sentido Rondonópolis e colocaram a vítima deitado no assoalho do caminhão; QUE andaram cerca de 10 km, e encontraram novamente com a camionete e transferiram a vítima para a mesma, com uma venda nos olhos e que na camionete estava um suspeito (o mesmo que se encontra detido) que conduzia o veículo e o outro suspeito foi atras, com uma arma na costela na vítima, logo em seguida levaram para dentro de um mato e amarraram a vítima em uma arvore; QUE neste momento ficou um suspeito junto com a vítima, enquanto, este que foi detido, foi procurar sinal de telefone, para ligar para os outros suspeitos; QUE o suspeito que ficou com a vítima, saiu do local , deixando a vítima sozinho, momento que a vítima aproveitou-se e conseguiu soltar o braço e se livrar das cordas que estavam te prendendo a arvores; QUE a vítima saiu correndo mata a dentro e foi procurar ajuda em uma fazenda próximo ao local do cativeiro,
QUE ao chegar na fazenda, pediu socorro ao morador; QUE o caseiro lhe atendeu, em seguida ligaram para a polícia militar que logo compareceu ao local; QUE a vítima relatou o ocorrido e de posse da informação, a guarnição levou a vítima até um suspeito, que havia sido abordado no momento que a PM estava deslocando para atender a ocorrência na fazenda e de imediato a vítima reconheceu o suspeito (que era o motorista) e o veículo usado para levar a vítima até o cativeiro; QUE a vítima afirma sem sombra de dúvida, que o suspeito conduzido para esta delegacia, faz parte da quadrilha e a camionete do suspeito foi a mesma usada no assalto e a que levou a vítima até o local do cativeiro;
QUE o outro suspeito que permaneceu com a vítima no mato, é de estatura média, cor de pele, moreno, barba feita, magro; QUE este saiu do local e não retornou mais; QUE a mulher e o outro suspeito, a vítima não chegou a ver, apenas ouviu a voz de uma mulher no meio da quadrilha, não sabendo repassar suas característica físicas; QUE os suspeitos levaram todos os seus documentos pessoais, cartão de crédito e cartão de abastecimento da carreta e um valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), levaram também seu calçado; QUE durante o assalto, os suspeitos deixaram bem claro que eles tinham interesse somente na carga e logo abandonariam a carreta; QUE até o momento não foi localizado a carreta [...] (
sic
do id. 162082541).

Diante disso, observa-se que, logo no primeiro registro da ocorrência, a vítima
Mauro Bueno
conseguiu identificar o veículo usado pelos criminosos, bem como o apelante
Bruno Mendes
, que conduziu a caminhonete durante a abordagem, bem como durante o trajeto até o cativeiro.

Com a registro do alerta de roubo, os agentes policiais, através do sistema de monitoramento satélite do caminhão, encontraram a carreta subtraída na propriedade Cinelândia, localizada no município de Guiratinga, tendo a Polícia Militar chegado ao local no exato momento em que a carga era descarregada.

Naquele local, estavam os denunciados
Kethony Rafaela
e
Alexandre Alves
(absolvidos), o corréu Pablo Gomes (réu confesso que não recorreu) e o apelante
Alécio Narcizo.

A vítima foi chamada à delegacia, onde realizou o reconhecimento positivo do corréu
Pablo Gomes
, descrevendo, inclusive, ter visualizado uma tatuagem escrita
“fé”
, embaixo da orelha direita, e uma do símbolo da cruz, na orelha esquerda.

Na ocasião, a vítima também acrescentou detalhes do veículo utilizado pelos criminosos, afirmando se tratar de uma caminhonete S10, de cor preta, com engate e, ter em seu interior, algumas marmitas de comida e garrafas de pingas, informações que somente teria conhecimento se tivesse sido conduzido no automóvel.

Em juízo, a vítima ratificou as declarações anteriores, destacando que a arma de fogo foi colocada contra a sua cabeça e que os criminosos o advertiram a não reagir, pois estavam com
“uma nove milímetros”
(
sic
). Confirmou o reconhecimento do apelante
Bruno Mendes
e do veículo que ele conduzia.

Veja-se:

[...]
Promotora
: Sr Mauro, eles usaram uma arma de fogo quando abordaram o senhor?

Vítima
: sim, uma pistola, ele falou que era uma nove milímetros, ele mesmo que disse que era uma nove milímetros, ele falou ‘facilita que isso aqui é um nove milímetro, facilita para nós, não tenta ser o herói’, ele falou; (...)

Promotora
: e aí, o que aconteceu? Veio o carro de lado? Fechou o senhor? Como foi?

Vítima
: exatamente assim mesmo (...) como é pesado demais, o caminhão tava andado tipo dezoito por hora, mais ou menos dezoito, por assim. Aí quando eu vi, a caminhonete apareceu do nada assim, entrou na minha frente. Eu ainda, na primeira vez eu sai fora, e dai ele ponha na frente, dai ele veio bravo, acho que ele ficou mais bravo ainda, dai eu parei (...);

Promotora
: o senhor conseguiu ver quantos estavam nessa caminhonete seu Mauro?

Vítima
: essa caminhonete tinha dois homens e uma moça;

Promotora
: dois homens e uma moça?

Vítima
: exatamente, não, três homens e uma moça (...) o motorista da caminhonete, a moça, o motorista que dirigiu esse caminhão aqui, que eu to com ele agora aqui até, e o cara da pistola que ficou comigo lá no mato; (...)

Promotora
: o senhor disse que eles fecharam o senhor, e dois foram até o caminhão do senhor?

Vítima
: isso, dai entrou pelo meu lado aqui;

Promotora
: pelo lado do motorista?

Vítima
: exatamente, pulou por cima de mim os dois;

Promotora
: um deles estava com a arma?

Vítima
: isso;

Promotora
: e o que eles falaram para o senhor?

Vítima
: não, falou só para mudar para o lado ai, que não ia acontecer nada, e que era pra mim facilitar para eles que iam...dai eu dirigi um pouquinho pra frente ali, dai o motorista já assumiu o volante aqui já;

Promotora
: e o outro ficou onde?

Vítima
: o outro ia sentado na minha cama, e eu sentado no banco do carona e ele com a pistola armada assim atrás, falou ‘não da sinal, que esse aqui atravessa’, não dava sinal para ninguém; (...)

Promotora
: eles dirigiram um pouco, pararam o caminhão do senhor e colocaram o senhor na caminhonete?

Vítima
: isso, colocaram dentro da caminhonete (...);

Promotora
: isso era por volta de que horas?

Vítima
: ele pegou o caminhão uma hora da tarde, eu fiquei até oito horas da noite amarrado; (...)

Promotora
: e como foi que o senhor conseguiu fugir?

Vítima
: dai, quando eu consegui fugir, foi umas oito e pouquinha, umas oito e vinte, por ai, que ele mudou eu pra cima assim...do meio do mato (...), ficou um pouco ali e ele falou vou caçar, como é que fala, ‘uma torre’ (...) ‘pra mim ligar né’, dai ele desceu, ele demorou umas duas horas e não vinha, fui virando, virando o braço assim, levei a cordinha no dente e cortei, era duas cordinhas né (...) e cortei a outra, mas deu um alívio quando eu cortei a outra, e corri, eu sai correndo. Eu acho que andei uns 02 km no pasto ali, até chegar na sede da fazenda (...);

Promotora
: e a Polícia chegou, e vocês estavam vindo em direção a Poxoréu, conta o momento que vocês viram a caminhonete, como que foi?

Vítima
: não, e daí quando a Polícia chegou lá na sede (...) eles perguntaram ‘que carro é?’ falei ‘é uma caminhonete, uma S-10’, falou ‘então vamos lá, acho que tem outra viatura lá, que tem uma caminhonete lá, desse jeito ai, S10 preta e tal’, falei ‘é essa mesmo, essa caminhonete ai’, eles estavam lá, pertinho da onde eu estava (...)

Promotora
: mas o senhor teve dúvida de identificar esse que estava dirigindo?

Vítima
: não, não, nenhum pouco, é ele. Quando ele me abordou com a caminhonete, eu marquei ele, marquei a caminhonete por causa do rabicho e tal (...)

Promotora
: então o senhor reconheceu o motorista do caminhão [corréu
Pablo Gomes
]?

Vítima
: lá na Guiratinga (...)

Promotora
: e em Poxoréu o senhor reconheceu o motorista da S-10 [apelante
Bruno Mendes
]?

Vítima
: exatamente, isso mesmo, o que dirige a S-10; [...] (
sic
do id. 162086770 – Relatório de Mídias).

Em suma, a vítima
Mauro Bueno
declarou que esteve frente a frente com os autores do roubo majorado, ratificou com segurança os depoimentos extrajudiciais, bem assim relatou, com riqueza de detalhes, o ocorrido, confirmando, sem sombra de dúvidas, que a caminhonete modelo S10, cor preta, conduzida pelo apelante
Bruno Mendes
, era a mesma usada pelos criminosos para parar seu caminhão, realizar a abordagem e o seu transporte para o cativeiro, oportunidades onde também conseguiu visualizar o rosto do apelante, identificando-o como um dos autores do delito.

Nesse ponto, importante relembrar que, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (AgRg no AREsp 1.871.009/DF, Quinta Turma, julgado em 05/04/2022).

Ademais, reiteradas vezes, essa Câmara Criminal tem ratificado esse posicionamento:

[...] Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e o reconhecimento pessoal por ela realizado, na delegacia de Polícia, em consonância com as demais provas produzidas no curso de persecução penal, especialmente os depoimentos da testemunha ocular, prestados sob o crivo do contraditório, apresentam-se idôneos para comprovar a autoria delitiva (TJMT, AP N.U 0000575-57.2016.8.11.0004). “Tem-se que a vítima reconheceu o acusado como autor do roubo. Ora, ninguém melhor do que a ofendida para reconhecer, com clareza, o autor do crime do qual foi vítima [...] Outrossim, o reconhecimento também foi realizado e confirmado pela testemunha ocular [...] Assim, a condenação, tal como editada na origem, era mesmo medida de rigor”

(TJSP, AP 1500283-23.2020.8.26.0559). (Ap. Criminal 0019538- 90.2014.8.11.0002, Relator Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/11/2023).

[...] Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas testemunhas inquiridas e pela confissão judicial do réu. [...] (Ap. Criminal 1000722-05.2023.8.11.0042, Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023).

Assim, em que pese a negativa de autoria do apelante
Bruno Mendes
, observa-se que a vítima é enfática ao reconhecê-lo como um dos executores do delito, apontando-o como o responsável por transportar seus cúmplices, conduzir o automóvel durante a interceptação do caminhão e, em seguida, levar a vítima e seus comparsas ao cativeiro, onde permaneceu vigiando-a por horas.

Ademais, as declarações da vítima são corroboradas pelo depoimento judicial do PM
Kleyson Marks Bezerra Souza
, que descreveu o momento em que a vítima visualizou a caminhonete e a apontou como sendo a usada no delito, informando detalhes minuciosos sobre o seu o interior, como, por exemplo, serem os bancos de couro e haver dentro algumas marmitas e garrafas de bebida alcoólica. Confirmou, também, que, ao se aproximar da caminhonete, a vítima identificou o apelante
Bruno Mendes
, como um dos executores do delito.

A propósito, vale ressaltar que a palavra do agente policial envolvido nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem valor probatório determinante para o amparo de uma condenação, sempre que corroborada por outros elementos de prova (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Nesse panorama, ao contrário do que afirmado pela defesa de
Bruno Mendes
, a negativa de autoria do apelante encontra-se totalmente isolada nos autos e rechaçada pelas firmes e coerentes declarações da vítima, que são ratificadas pelos depoimentos dos agentes policiais, o que torna impossível o acolhimento da tese absolutória.

Da absolvição de
Alécio Narcizo
:

Por sua vez, o apelante
Alécio Narcizo
busca a absolvição ou desclassificação para o crime de receptação.

Afirma que não planejou o crime de roubo, tampouco participou da execução. Aduz que a vítima não o reconheceu, bem como não foi apontado como participante do crime pelo corréu confesso
Pablo Gomes
.

Alega que apenas adquiriu/recebeu a carreta, o semirreboque e a carga de 48 toneladas de ureia, sabendo que eram objetos de crime, o que configuraria o delito de receptação.

Embora o apelante tente assumir apenas a prática do crime de receptação, a dinâmica dos fatos evidencia sua participação desde o planejamento do delito, sendo ele o responsável por fornecer o local adequado para descarregar e esconder a carga roubada.

Isso porque, o crime em análise teve início por volta das 12h, quando a vítima foi abordada pelos criminosos e pouco depois levada ao cativeiro. Passado somente algumas horas, os criminosos foram abordados, já no destino final, descarregando a carreta roubada.

O apelante
Alécio Narcizo
, ao ser interrogado em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, recebeu uma ligação de pessoa conhecida como
Elisberto
(proprietário de um Armazém na cidade de Paranatinga), lhe oferecendo uma carga de ureia, com valor abaixo do mercado e sem comprovação documental de procedência. Alegou que, diante do
“negócio da China”
, conversou com o proprietário da Fazenda Cinelândia, ajustando a venda de parte da carga e o depósito provisório do produto, sendo esse o motivo de estar no local no momento da chegada dos policiais. Disse, ainda, ter auxiliado o motorista a chegar na fazenda em razão dele ter se perdido no meio do caminho.

Ocorre que a versão do apelante, além de isolada de provas acerca da suposta compra do material e autorização do arrendatário, também carece do mínimo de coerência e plausibilidade, uma vez que, tão logo roubado, o caminhão dirigiu-se para o Fazenda Cinelândia, onde começou o descarregamento.

Nesse contexto, é no mínimo questionável a agilidade do apelante que teria recebido a suposta oferta de venda, se deslocado de Rondonópolis, contatado o arrendatário da fazenda, oferecendo-lhe a carga e, ainda, ajustado com o corréu
Pablo Gomes
o encontro para guiá-lo até o local para descarregar o material.

Conforme elucidado pelo sistema de rastreio do caminhão, a chegada na Fazenda Cinelândia se deu ainda na noite do sábado, tendo os policiais chegado ao local no domingo, por volta das 10h, quando 24 (vinte e quatro) toneladas de ureia já haviam sido descarregadas.

Toda essa logística ocorreu num final de semana, entre a tarde de sábado até às 10h da manhã do domingo, tempo insuficiente para o apelante ter recebido a proposta, negociado, organizado o descarregamento e ainda auxiliado o caminhão até a chegada ao local.

Ademais, a versão do apelante de que o local foi organizado somente após o roubo também é rechaçada pelas declarações do corréu Pablo Gomes, que declarou ter sido contratado para realizar o transporte do veículo roubado até a propriedade rural denominada “Fazenda Cinelândia”, ou seja, desde quando tomou o caminhão, os criminosos já sabiam onde descarregariam, inclusive o nome do local, o que demonstra ter o apelante participado do planejamento, organização e descarregamento da carga.

Como bem destacado pelo juízo singular “
não é minimamente crível que se tome posse de um veículo de porte elevadíssimo, carregado com 48 (quarenta e oito) mil quilogramas de insumo agrícola, sem que previamente se tenha uma destinação certa, precisa, previamente ajustada para tal carga, pois, após o roubo, a carga necessitaria rapidamente sair das vias pública, pois naturalmente a autoridade policial, imediatamente sairia em sua busca”
(
sic
do id. 195469173).

Além disso, o apelante não fez nenhuma prova da veracidade do que declarou, as pessoas mencionadas não foram arroladas ou sequer foi juntado declaração que atestasse a verdade do que sustentou. Trata-se de versão inverossímil, sem nenhuma base probatória.

Desse modo, inconcebível cogitar a absolvição ou desclassificação para o crime de receptação, pois as provas obtidas são vastas e aptas a demonstrar que o
Alécio Narcizo
planejou o crime de roubo, assegurando o local para esconder o material e, na data dos fatos, guiou seus comparsas até a propriedade, bem como colaborou com o descarregamento e foi preso na companhia do comparsa
Pablo Gomes
, na posse da carga roubada, poucas horas após a consumação do delito.

Assim, a alegação defensiva mostra-se longe da realidade dos autos e, portanto, também não merece ser acolhida.

Da majorante do emprego de arma de fogo
:

Alternativamente, a defesa de
Bruno Mendes
requer o afastamento da causa de aumento de arma de fogo. Afirma que o objeto não foi apreendido, bem como não há provas de sua utilização ou que era ele quem portava a arma.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
há muito firmou a compreensão de que não é necessária a apreensão ou perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova.

A propósito:

[...] As instâncias de origem deixaram expressamente registrado que o emprego de arma foi comprovado pela prova oral, sendo aplicável a majorante do emprego de arma de fogo.

2. Tal entendimento está em pleno alinho com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em liça. [...] (AgRg no HC n. 761.729/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022).

No caso em tela, a despeito de não ter sido apreendida e periciada a arma de fogo, seu uso durante a prática delitiva restou evidenciado pelo acervo probatório, em especial pelo depoimento da vítima
Mauro Bueno
, que confirmou ter visualizado a arma de fogo e ter sido advertida pelos criminosos que se tratava de uma pistola 9mm.

Ademais, pouco importa se o apelante era quem efetivamente portava o armamento, porquanto em crimes cometidos em concurso de pessoas, como
in casu
, mesmo que somente um dos agentes porte a arma de fogo, a causa de aumento de pena se estende para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tal circunstância é de natureza objetiva (STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019).

Confira-se:

[...] No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29) [...] (AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 14/08/2023).

Logo, deve ser mantida a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

Do mesmo modo, as majorantes do concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas também se mostram suficientemente comprovadas pela prova oral dos autos e as defesas sequer se insurgiram quanto a este aspecto.

Do apenamento
:

A defesa de
Bruno Mendes
requer a redução da pena aplicada para o mínimo legal. Aponta, ainda, incongruência entre a pena fixada ao final da terceira fase e a prevista ao final da sentença.

A defesa de
Alécio Narcizo
, sem apresentar fundamentos específicos, requer o redimensionamento da pena.

Com efeito, observa-se que há flagrante contradição na dosimetria da pena de ambos os apelantes, uma vez que, ao final da terceira fase da dosimetria, o magistrado singular atribuiu ao apelante
Alécio Narcizo
e ao corréu
Pablo Gomes
a pena definitiva de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa, enquanto ao apelante
Bruno Mendes
fixou-se a pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Todavia, sem qualquer fundamentação, o juízo iniciou um novo tópico denominado
“Pena Definitiva”
e elevou a pena de todos os condenados, passando a pena de
Alécio Narcizo
e de
Pablo Gomes
para 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 73 (setenta e três) dias-multa e a de
Bruno Mendes
para 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Assim, a fim de sanar a inconsistência apontada, passo à análise individual da pena de cada condenado, inclusive do corréu
Pablo Gomes
, em observância ao art. 580 do Código Penal.

Da pena de
Bruno Mendes
:

A culpabilidade é normal e não extrapola o tipo penal. O apelante é primário e não existem elementos para aferir a sua personalidade. Os motivos são normais à espécie.

As consequências do delito devem permanecer neutras, pois apesar da vítima ter relatado sofrer com traumas decorrente da conduta criminosa, é certo que eventuais danos e consequências psicológicas da ação foram valoradas pelo legislador na tipificação da conduta. Assim, apenas dados psicológicos graves e demonstrados por provas concretas e técnicas, justificam a negativação do vetor.

Nesse mesmo sentido:

[...] De acordo com o entendimento já firmado por esta Corte Superior de Justiça, o abalo psicológico causado à vítima é consequência inerente ao tipo penal de roubo, de modo que referido fundamento, para ser considerado idôneo, enseja que o dano seja especificado de forma concreta. [...]

(STJ - HC 427906 SP, Sexta Turma, Relator: Ministro
Nefi Cordeiro
, Julgado em 06/03/2018).

Por outro lado, o vetor das circunstâncias do delito deve ser negativado, diante da gravidade do modo de execução e abordagem da vítima, bem como diante da pluralidade de causas de aumento, tendo o crime sido praticado em concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima.

Assim, havendo três majorantes no presente caso, é idônea a utilização das circunstâncias majorantes sobressalentes (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a mais grave (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

Nesse mesmo sentido:

[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes [...] (STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

No que tange ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, fixa-se a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, ausente circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantém-se a pena provisória de 06 (seis) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira etapa, incide a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços), o que eleva a pena para 10 (dez) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

O regime inicial será o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”,
do Código Penal.

Assim, torno definitiva a pena de
Bruno Mendes
em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

Embora haja informações de cumprimento provisório da pena pelo apelante, diante da ausência de informações da atual situação carcerária,
delego
ao juízo da execução penal a análise de eventual progressão regimental.

Da pena de
Alécio Narcizo
:

A culpabilidade é normal e não extrapola o tipo penal. O apelante é primário e não existem elementos para aferir a sua personalidade. Os motivos são normais à espécie. As consequências do delito, como exposto acima, também não são negativas.

Presente três majorantes, utiliza-se as causas de aumento do concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima para negativar o vetor das circunstâncias do delito, enquanto o emprego de arma de fogo será utilizado na terceira fase.

Assim, fixa-se a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa, presente apenas a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), reduz-se a pena em 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira etapa, incide a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços), o que eleva a pena para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, cada um no mínimo legal.

O regime inicial será o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“b”,
do Código Penal.

Da pena de
Pablo Gomes
:

A culpabilidade é normal e não extrapola o tipo penal. O apelante é primário e não existem elementos para aferir a sua personalidade. Os motivos são normais à espécie. As consequências do delito, como exposto acima, também não são negativas.

Presente três majorantes, utiliza-se as causas de aumento do concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima para negativar o vetor das circunstâncias do delito, enquanto o emprego de arma de fogo será utilizado na terceira fase.

Assim, fixa-se a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa, presente apenas a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), reduz-se a pena em 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira etapa, incide a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços), o que eleva a pena para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, cada um no mínimo legal.

O regime inicial será o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“b”,
do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
dar parcial provimento
aos recursos defensivos de
Alécio Narcizo Furquim
e
Bruno Mendes Lins
, e, nos termos do art. 580 do CPP, estender os efeitos ao corréu
Pablo Gomes Rodrigues
, redimensionando a pena individual da seguinte maneira:

(i.)
Bruno Mendes
à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I);

(ii.)
Alécio Narcizo
à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I);

(iii.)
Pablo Gomes
à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024